Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726692-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NILDA TAVARES DA SILVA REQUERIDO: ANA LUISA AZEVEDO DE MELLO, ANA REGIA VILELA AZEVEDO MELLO, LUIS TOMAS AZEVEDO DE MELLO, REGINA HELENA AZEVEDO DE MELLO D E S P A C H O Tendo em vista a determinação de regularização processual da recorrente nos autos da apelação cujo efeito suspensivo aqui se pretende (processo n. 0726021-76.2023.8.07.0007), aguarde-se o decurso do prazo conferido ao cumprimento da determinação exarada naqueles autos. Após, independente de manifestação, retornem os autos conclusos para manifestação acerca do pedido de efeito suspensivo à apelação. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)